Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INDICAÇÃO DO LOCAL DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 54, § 2o, do Decreto no 2.044/1908, “Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.”
2. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15, caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65, do mesmo diploma.
3. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” de modo que, em respeito à abstração e autonomia da nota promissória que circulou, o argumento de que a aplicabilidade da norma consumerista ao caso vertente impõe a declinação de competência para o domicílio da executada não deve prosperar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.